Tribunal: TJDFT
Processo: 0738290-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO REVOGADA.
1. O pedido para impedir que a terceira não proceda à venda do imóvel, não foi objeto de pedido ao Juízo de origem. Logo, não pode ser conhecido diretamente no tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel.
3. Mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos, conforme dispõe o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
4. O fato de o imóvel estar ainda registrado em nome do credor não impede a penhora dos direitos aquisitivos, uma vez que a constrição judicial não recai sobre o imóvel em si, mas sobre os direitos aquisitivos da cessionária, os quais possuem expressão econômica e podem ser penhorados.
5. A questão da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em nome de terceiro estranho ao cumprimento de sentença já está sendo objeto dos embargos de terceiro. Não se mostra possível determinar o prosseguimento dos atos executivos em relação ao imóvel, uma vez que se deve aguardar o julgamento dos embargos de terceiros.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento.